Tribunal: STF
Processo: RE 98066
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.  Embargos de declaração. Pedido de correção de erro material evidente. Questão relativa a observância de prazo processual. Sua abrangência pela exclusão regimental de questões de direito processual civil relativas a intimação e notificação. Recurso extraordinário não conhecido.